Tribunal: TJSP
Processo: 2093366-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros. Pretensão à reforma.
Impenhorabilidade. Valores constritos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Interpretação ampliativa consagrada pelo C. STJ.
RECURSO PROVIDO.